Tribunal: TJSP
Processo: 0011352-66.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011352-66.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AILTON ELOI DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011352-66.2020.8.26.0482 -Voto no 17.919
2
VOTO no. 17.919
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0011352-66.2020.8.26.0482 (processo digital)
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Execução no. 574.663 (origem)
Agravante: AILTON ELOI DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
Recurso contra o indeferimento da promoção ao regime
semiaberto por ausência de merecimento. Inexistência de
vício de fundamentação. Sentenciado que cumpre pena
por latrocínio, a par de registrar em prontuário DUAS
anotações por faltas disciplinares de natureza grave.
Quadro
que
recomenda
a
realização
de
exame
criminológico com o intuito de se aferir o mérito
indispensável à concessão da benesse almejada. Relatório
psicológico indicando a necessidade de permanência do
reeducando em retiro pleno por maior interstício, de modo
a propiciar melhor assimilação da terapêutica criminal,
sem se colocar a convivência mais estreita com a
sociedade como “laboratório” para se avaliar a recuperação de delinquente. Atestado de bom
comportamento carcerário insuficiente para indicar, com
a certeza necessária, a absorção da terapêutica penal.
Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
AILTON ELOI DA SILVA contra a decisão noticiada a fls. 44/45, que
indeferiu o livramento condicional e a progressão ao regime
semiaberto ante a ausência do requisito subjetivo. Aduz a Defesa, em
apertada síntese, que o sentenciado preenche os requisitos
necessários à concessão de benefício, porquanto cumpriu o lapso
temporal e conta com bom comportamento carcerário. Sustenta,
ainda, que “... a denegação do pedido ateve-se tão somente ao aspecto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011352-66.2020.8.26.0482 -Voto no 17.919
3
isolado do exame criminológico”. Almeja, pois, a promoção do
reeducando ao retiro intermediário (fls. 01/12).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
17/20), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 21),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
51/53, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
nulidade
sugerida,
porquanto ausente vício de fundamentação apto a inquinar o
decisório.
Em verdade, o questionamento da Defesa confunde-
se com o próprio mérito do reclamo, devendo com este ser analisado.
Feita tal consideração, tem-se que o recurso não
vinga.
Com efeito, o deferimento da progressão de regime
requer, além do requisito objetivo, também a observância da condição
subjetiva, no caso não constatada.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que AILTON ELOI DA SILVA cumpre pena de vinte anos (20) anos de
reclusão, atualmente em regime fechado, em face de condenação por
latrocínio, com término do “castigo” previsto para 06 de janeiro de
2.022 (fls. 37/38).
No caso, o sentenciado ostenta condenação por
crime gravíssimo, de natureza hedionda, peculiaridade apta a torná-
lo indigno de benesses sem prévia e acurada análise do requisito
subjetivo.
Não bastasse, o agravante registra em prontuário
anotações por DUAS infrações disciplinares de natureza grave
(consistentes em posse de aparelho celular
fls. 38), tudo
corroborando a conclusão sobre a resistência à assimilação das mais
comezinhas regras ministradas no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011352-66.2020.8.26.0482 -Voto no 17.919
4
Neste passo, sem embargo do interstício verificado
desde a reabilitação da última falta grave, impossível se ignorar que a
situação em destaque recomendava maior e racional cautela na
aferição do mérito necessário à promoção de regime, daí o acerto ao
se condicionar a avaliação do requisito subjetivo do preso ao
resultado de exame criminológico.
Convém registrar que tal estudo, em face das
alterações impostas aos artigos 6o e 112 da Lei no. 7.210/84, deixou
de representar requisito obrigatório para a progressão de regime,
podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo
juízo da execução quando assim o entender necessário para formação
de seu convencimento, ainda mais diante de hipóteses como a
noticiada no instrumento, em que o recorrente cumpre reprimenda
pelo cometimento de infração penal gravíssima, com registro de faltas
graves cometidas ao logo da expiação do 'castigo'.
A propósito, diga-se que o singelo atestado de bom
comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação da
absorção da terapêutica penal.
Por isso mesmo, “A ausência de periculosidade em
face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da hipótese, não
se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito
de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de
ausência de periculosidade. Bom comportamento todos os presidiários
devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é
perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de
aquilatar se o agente de crime grave, pelo qual foi condenado
seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade, sem risco ou
com risco mínimo” (TJESP, Agravo em Execução no.
7000624-27.2016.8.26.0047,
Relator
Desembargador
PINHEIRO
FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei).
Sobre o tema, consigne-se que, “para se obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011352-66.2020.8.26.0482 -Voto no 17.919
5
benefício progressão de regime prisional, é necessário que o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de que ele
pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é
menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito
menos serve como fator indicativo de sua readaptação social” (TJESP,
Agravo em Execução no. 0009148-93.2019.8.26.0996, Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 14-11-2019).
A
doutrina
reforça
a sensatez do raciocínio,
consignando que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não
sendo um atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de
sua independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.
285).
Importa mencionar, também, que a Suprema Corte
já assentou ser possível considerar peculiaridades do crime objeto da
condenação ao se analisar a respeito do cabimento de benefícios
durante a execução penal (STF, Reclamação 22685/SP, Redatora do
Acórdão a Ministra ROSA WEBER, julgado 07-06-2016).
Não bastasse, embora o exame criminológico não
tenha apresentado conclusão desfavorável à progressão de regime,
constou do relatório psicológico que, “Quanto à análise do delito,
nega, se referindo como um acidente, entretanto, sua versão dos fatos
diverge significativamente do que narra os autos do processo. Não
denota qualquer empatia pela vítima e/ou familiares. Ademais, fala em
arrependimento, porém seu discurso está voltado às perdas pessoais”
(fls. 23/30).
Destarte, o prognóstico negativo traçado pela
avaliação técnica corrobora a conclusão sobre a latente
periculosidade do reeducando, algo que, acrescido ao razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011352-66.2020.8.26.0482 -Voto no 17.919
6
período de pena pendente de cumprimento e à proeminente gravidade
do delito pelo qual se viu condenado, evidencia a imprescindibilidade
da permanência dele por maior interstício no retiro pleno como forma
de melhor se aquilatar a absorção da ensinança criminal ministrada
durante o tempo de cárcere.
De mais a mais, “percebendo o juiz que o condenado
ainda não faz jus a favor que permitirá temerário ou prematuro
convívio seu com a comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a
mesma população a cuja proteção a sua existência está preordenada”
(TJESP, AC 111223-3/3, Relator RENATO NALINI), algo que decorre
do poder geral de cautela conferido ao julgador.
Vale acrescentar que eventual dúvida a respeito da
presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolve-se em prol da
sociedade, em detrimento do interesse singular do delinquente
(TJESP, Agravo em Execução Penal no. 0009430-86.2019.8.26.0041,
Relator Desembargador RICARDO TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019;
Agravo em Execução Penal no. 0002510-36.2019.8.26.0158, Relator
Desembargador
JOSÉ
RAUL
GAVIÃO
DE
ALMEIDA,
julgado
14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)